Tribunal: TJMT
Processo: 1021787-22.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021787-22.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TACIANE FABIANI - CPF: 064.689.499-47 (ADVOGADO), FRANCISCO LUAN COSTA DE OLIVEIRA - CPF: 018.967.121-18 (AGRAVANTE), JOEL QUINTELLA - CPF: 514.025.641-04 (AGRAVADO), JOEL QUINTELLA - CPF: 514.025.641-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO COM PEDIDO DE LIMINAR – DECISÃO QUE DETERMINA DESENTRANHAMENTO DE DOCUMENTOS – JUNTADA SEM JUSTIFICATIVA E AO ARREPIO DOS ARTS. 434 E 435 DO CPC –
RECURSO DESPROVIDO
.

O devido processo legal, garantia constitucional que é (art. 5°, LIV da CRFB/88), impõe a estrita observância aos ditames legais, dentre os quais os que preconizam quanto ao momento e forma de produção de provas documentais (arts. 434 e 435 do CPC).

A juntada extemporânea de documentos foi rechaçada pelo juízo
a quo
, o qual, de forma escorreita, determinou o desentranhamento dos documentos apresentados, os quais são anteriores a data da propositura da ação e foram juntados aos autos após mais de 1 (um) ano do ingresso da ação, sem qualquer determinação ou justificativa plausível.

A recorrente foi intimada para manifestar acerca dos embargos de declaração que antecederam e foram sopesados na decisão recorrida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1021787-22.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

FRANCISCO LUAN COSTA DE OLIVEIRA

AGRAVADO:

JOEL QUINTELLA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
FRANCISCO LUAN COSTA DE OLIVEIRA
, contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, Dr. Antônio Fábio da Silva Marquezini, que, nos autos da ação n° 0003632-69.2019.8.11.0007, ajuizada em desfavor de
JOEL QUINTELA
, a qual indeferiu a tutela de urgência que visa assegurar a participação dos autores como candidatos nas eleições do Conselho Administrativo do Condomínio.

Em suas razões recursais, o agravante, em suma,
“requer a modificação da decisão que
não intimou a parte contrária para contrarrazoar os embargos de declaração
e por seguinte em decisão totalmente arbitrária determinou a retirada de documentos que comprovam a compra e venda do imóvel de boa-fé, demonstrando a total incoerência processual, bem como ofensa ao art. 435 do Código de Processo Civil assinalaram que residem no condomínio agravado, e que na mais recente Assembleia Geral Ordinária foi proposta alteração do método de cálculo dos votos, que segundo previsto é proporcional à área construída no imóvel”.

Pediu: a) seja
“julgado
PROCEDENTE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, para anular a decisão interlocutória de ID n.º 96709048, Processo n.º 0003632-69.2019.8.11.0007, em tramite na 6.ª vara cível de Alta Floresta (MT), devido ao
cerceamento de defesa
por não ter sido o agravante intimado para contrarrazoar os embargos de declaração interposto pelo agravado, com preceitua o art. 1.023, § 2.º do CPC”
; b) alternativamente, seja
“julgado
PROCEDENTE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, para anular a decisão interlocutória de ID n.º 96709048, Processo n.º 0003632-69.2019.8.11.0007, em tramite na 6.ª vara cível de Alta Floresta (MT), dando efeito modificativo a fim de
MANTER OS DOCUMENTOS NOS AUTOS
que comprovam a forma de pagamento do imóvel, juntados
antes mesmo da realização da audiência de instrução e despacho saneador ID n.º 89756269
, de acordo com o artigo 435 e parágrafo único do Código de Processo Civil”.

Certidão de recolhimento do preparo recursal constante no Id. 148504150.

Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões na peça Id. 152726194, argumentando, em síntese, o desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto em que o agravante, em suma,
“requer a modificação da decisão que
não intimou a parte contrária para contrarrazoar os embargos de declaração
e por seguinte em decisão totalmente arbitrária determinou a retirada de documentos que comprovam a compra e venda do imóvel de boa-fé, demonstrando a total incoerência processual, bem como ofensa ao art. 435 do Código de Processo Civil assinalaram que residem no condomínio agravado, e que na mais recente Assembleia Geral Ordinária foi proposta alteração do método de cálculo dos votos, que segundo previsto é proporcional à área construída no imóvel”
.

Pediu a anulação, por cerceamento de defesa, da decisão recorrida Id. 96709048 que designou audiência de instrução e julgamento e que determinou o desentranhamento de documentos por ele juntados, ou alternativamente que sejam, sem desentranhamento, mantidos
os documentos

por ele juntados ao feito.

Pois bem.

Analisando o mérito da insurgência recursal, infere-se que não deve prosperar.

Neste contexto, assinalo que por ocasião do julgamento do recurso de apelação cível
0003632-69.2019.8.11.0007 foi dado provimento ao apelo interposto,
especialmente em razão do cancelamento de audiência de instrução aprazada e posteriormente cancelada pelo juízo
a quo
, para o fim de
“declarar a nulidade da sentença proferida e, assim, ordenar o
retorno do feito à origem, para que a instrução probatória retome o seu curso
,
na forma que estabelece o Estatuto Adjetivo
”
.

A ressalva ao final não é por acaso. Tudo o que se pratica em um processo judicial está sob a égide da Lei e, especialmente, da Constituição.

Nesta senda, pontuo que a despeito de ter determinado a retomada da instrução probatória na origem, é imperativa a observância das disposições do Código de Processo Civil no que atine ao regramento da forma e dos atos processuais como corolários do devido processo legal, garantia constitucional estampada no art. 5°, LIV da CRFB/88:

“Art. 5º
Todos são iguais perante a lei
,
sem distinção de qualquer natureza
,
garantindo-se
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País
a inviolabilidade do direito
à vida, à liberdade,
à igualdade
, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens
sem o devido processo legal;
”
(destaquei)

Nesta toada, assume especial relevo no caso versando a observância das prescrições adjetivas quanto ao momento e forma de produção de provas documentais, consoante assertivamente preconiza o CPC, nos seguintes termos:

“Art. 434.
Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações
.

(...)

Art. 435
. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos
documentos novos
,
quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados

ou

para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos
.

Parágrafo único.
Admite-se
também a
juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação
, bem como
dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o
art. 5º
.” (destaquei)

Na instância de origem, observa-se que a decisão recorrida determinou o desentranhamento com base em pedido específico da parte embargada/recorrida, a qual sustentou, corretamente, que a parte embargante, ora agravante, teria promovido extemporânea juntada de documentos em transgressão às disposições processuais pertinentes à produção da referida prova acima apontadas.

Nesta senda, como bem salientado nas contrarrazões e delineado na peça Id. 90041303 do processo de origem, de fato, a parte recorrente procedeu a mera juntada e
“absteve-se de esclarecer qualquer PERTINÊNCIA das referidas provas e COMPROVAR o motivo de não tê-los juntados anteriormente, já que NÃO se trata de documentos novos”
, o que culminou na escorreita decisão judicial recorrida que determinou o desentranhamento dos documentos impugnados, os quais são anteriores a data da propositura da ação, foram juntados aos autos após mais de 1 (um) ano do ingresso da ação, sem qualquer determinação ou mesmo de qualquer justificativa plausível.

De outra feita, não prospera a alegação da parte recorrente de que não teria sido intimada para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração que antecederam e sopesaram na prolação da decisão recorrida, posto que ao analisar os autos número 0003632-69.2019.8.11.0007 na instância singela.

Nesta esteira, verifiquei que após a interposição dos embargos de declaração Id. 94083819, o juízo
a quo
, de forma escorreita, no ato judicial grafado como decisão de Id. 94351209, expressamente determinou que a parte embargante fosse intimada para que manifestasse quanto ao teor dos embargos interpostos, ou, nas exatas palavras do ato judicial referido,
“para manifestação quanto a realização da audiência na modalidade presencial, virtual ou híbrida”
. Após isso foi certificado o decurso do prazo pelo sistema eletrônico PJE nos seguintes termos:

Portanto, diversamente do que sustenta a parte recorrente, ela foi sim intimada para manifestar quanto aos embargos de declaração interpostos no Id. 94083819, não havendo nada a ser reparado também neste tocante.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o recurso, interposto mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023